Tribunal: TJSP
Processo: 2164990-42.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Correição Parcial. Decisão que determinou ao Ministério Público que procedesse ao traslado de peças para a instrução dos autos de agravo de execução penal. Inversão tumultuária do procedimento recursal. Observância do procedimento previsto para o recurso em sentido estrito. Necessidade. Indicação das peças necessárias, conforme disposto no art. 587 do CPP, feita pelo Ministério

Ementa:

Correição Parcial. Decisão que determinou ao Ministério Público que procedesse ao traslado de peças para a instrução dos autos de agravo de execução penal. Inversão tumultuária do procedimento recursal. Observância do procedimento previsto para o recurso em sentido estrito. Necessidade. Indicação das peças necessárias, conforme disposto no art. 587 do CPP, feita pelo Ministério Público.
Recurso provido.